Tribunal: TJDFT
Processo: 0007490-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007490-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta, no ID: 38462931, quanto aos créditos dos servidores JOSÉ NERES DE SANTANA, JOSÉ MÁRIO SIMÕES DE SÁ, JOSÉ LÚCIO LIMA RAMOS e quanto aos honorários sucumbenciais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. A execução foi resolvida quanto aos créditos dos servidores JOSÉ LUÍZ PEREIRA, JOSÉ MARIA FERNANDES, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, JOSÉ MACEDO FILHO, JOSÉ NUNES DE LUCENA e JOSE MARIA PEREIRA DA COSTA (ID: 11361562, 11361531, 19780983 e 34685899). Intimem-se as partes quanto aos ofícios de ID: 39528741 (extinção do precatório n. 0051325-86.2016.8.07.0000) e ID: 22853373 (extinção do precatório n. 0022258-42.2017.8.07.0000). Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador